Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-91.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004864-91.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AUTOR), MARILENE RODRIGUES DE BRITO - CPF: 488.922.891-87 (REU), IVANEIDE RODRIGUES DANTRAS - CPF: 013.434.961-01 (REU), SEBASTIAO RODRIGUES DE BRITO - CPF: 815.788.731-34 (REU), MARINALVA RODRIGUES DE BRITO - CPF: 030.328.361-07 (REU), Marizete Rodrigues Dantas (REU), NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS - CPF: 827.906.981-04 (REU), MARCILENE RODRIGUES DANTAS - CPF: 873.138.201-00 (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AUTOR), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AUTOR), ANANIAS AUGUSTO DA FONSECA - CPF: 068.719.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU - PRETENSÃO A SER VEICULADA EM AÇÃO ANULATÓRIA (
QUERELA NULLITATIS
) - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO PELO CORREIO - ARTIGO 222,
C
, DO CPC/73 - NULIDADE RECONHECIDA - DECRETAÇÃO DE REVELIA POSTERIOR – OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI CARACTERIZADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA RESCINDIDA.

Devem ser rejeitas as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, tendo em vista que na ação rescisória discute-se, por ora, tão somente a nulidade ou não da citação do Município na ação que se pretende rescindir.

Evidente a nulidade da sentença impugnada na ação rescisória, haja vista que, negando vigência ao art. 222,
c
, do CPC/73, violou os princípios do contraditório e ampla defesa, merecendo ser rescindida, com a anulação Da citação então realizada na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer e de todos os atos processuais que lhe sucederam.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1004864-91.2017.8.11.0000

AUTOR
: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

RÉUS
: MARILENE RODRIGUES DE BRITO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta pela
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
em desfavor de
Marilene Rodrigues de Brito e Outros
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n
o
201-22.2013.811.0012, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Nova Xavantina, aduz que os herdeiros do espólio de Irani Rodrigues de Brito ingressaram com Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, visando obrigar o Município a expedir o competente título de propriedade de terreno público para o nome do espólio da Sra. Irani Rodrigues de Brito, com base em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, no qual o Município teria se obrigado a expedir título de propriedade de terrenos públicos ocupados, desde que a situação do imóvel estivesse consolidada.

Sustenta que, o Juízo
a quo
ordenou a citação do Município de Nova Xavantina para contestar por meio postal, com aviso de recebimento, sendo que pessoa diversa da Procuradora assinou o Aviso de Recebimento (doc. 5), ressaltando que, por essa razão, o Município não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia.

Alega que, diante da inércia da Fazenda Pública Municipal, o Magistrado Singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar que o espólio da Sra. Irani Rodrigues de Brito se enquadra nas condições do termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Nova Xavantina e pelo Ministério Público, determinando a expedição do título de propriedade em seu nome.

Afirma que, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração visando sanar omissão da sentença quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência em face da Defensoria Pública, os quais foram rejeitados, razão pela qual ela interpôs Recurso de Apelação, que fora desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício, tendo a sentença transitado em julgado em 10 de fevereiro de 2017 (id. 712232 – pág. 1).

Ressalta que, tanto a sentença do Juízo de Primeiro Grau como o acórdão não observaram a nulidade da citação do Município de Nova Xavantina, tendo em vista o impedimento legal de que a citação das pessoas de direito público se dá por meio postal, nos termos do art. 222,
c
, do CPC/1973, vigente à época da citação.

Assevera acerca da legitimidade ativa do Município de Nova Xavantina para figurar no polo ativo da ação rescisória e a dispensa de depósito prévio para a interposição da ação, ante a isenção prevista no § 1o do art. 968 do CPC.

Argumenta que, os artigos 222,
c
, e 224 do CPC/1973 estabelecem que os entes públicos

deverão ser citador por Oficial de Justiça, não se admitindo qualquer outro meio, e ao analisar o processo tanto o Juízo
a quo
como o
ad quem
não observaram a nulidade da citação do Município, que teve cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual todos os atos até então praticados devem ser considerados nulos, para que proceda a citação regular da Fazenda Pública Municipal para apresentar a sua defesa.

Destaca, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria–Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo e no Capítulo 02, seção 08, estipulou as regras de citação e intimação, a qual veda no item 2.8.1.1 a citação por correio nas ressalvas do artigo 222 do Código de Processo Civil/1973.

Por fim, destacando a presença dos requisitos da tutela antecipada de urgência, pugna pela suspensão da execução do acórdão rescindendo, a fim de que seja suspenso o trâmite processual do processo de Código n° 61.718, impedindo a emissão do título de propriedade em nome do espólio da Sra. Irani Rodrigues de Brito, com fulcro nos artigos300 e 969, do CPC.

No mérito, requer a procedência do pedido de rescisão do acórdão impugnando, para afastar os efeitos da coisa julgada, declarando a nulidade de todos os atos praticados após a citação do Município de Nova Xavantina, vez que não fora garantido o contraditório e ampla defesa, tendo em vista a citação realizada por meio adverso do permitido, sendo expedida nova citação a ser realizada por Oficial de Justiça, para que o Município apresente defesa.

Deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Antes da análise dos autos, determinei a intimação do Autor para que juntar aos autos a certidão de trânsito em julgado da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 201-22.2013.811.0012 – código 61718, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (id. 686893), o que foi devidamente atendido no id. 712232.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido no id. 724989, para determinar a suspensão da execução do acórdão rescindendo e do trâmite processual da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no. 201-22.2013.8.11.0012 e, por consequência, a emissão do título de propriedade em nome dos Réus Marilene Rodrigues de Brito e Outros, até decisão final do julgamento da lide.

A Ré
Marilene Rodrigues de Brito
foi citada no id. 1218212 – pág. 5, o Réu
Newton Robson Robson Rodrigues Dantas
no id. 1518127 – pág. 37 e a Requerida
Marcilene Rodrigues Dantas

no id. 1518262 – pág. 3.

A Ré
Marilene Rodrigues de Brito
apresentou contestação no id. 1541115, alegando, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Município, ao argumento de que o imóvel discutido na ação declaratória não pertence mais ao Município de Nova Xavantina-MT, e sim ao Sr. Ananias Augusto da Fonseca, conforme consta no documento expedido pela Divisão de Tributação e Lei Municipal n° 264/87.

Afirma que, visando a regularização do imóvel, após a sentença, firmou acordo com o Sr. Ananias, referente ao objeto da ação declaratória, que se comprometeu a transferir o imóvel à Requerida.

No mérito, aduz que a citação pelo correio alcançou a finalidade do ato, na medida em que a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento exercia, à época, função comissionada de Assistente da Procuradoria. Explica, ainda, que, antes do trânsito em julgado da decisão, fora oportunizada vista dos autos à Municipalidade, que, inclusive, fez carga do processo, porém manteve-se inerte.

Assim, requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, CPC, e, por eventualidade, a improcedência do pleito, vez que não há efetivo prejuízo material sofrido pelo Município.

Pede sejam concedidos à Requerida os benefícios da Justiça Gratuita.

No id. 3006339, foi deferido a citação do Requerido Sebastião Rodrigues de Brito por edital, em razão de terem sido esgotados todos os meios para a sua localização.

O Réu
Sebastião Rodrigues de Brito
foi citado por edital, conforme id. 3049424.

A Ré
Marizete Rodrigues Dantas
foi citada por hora certa na pessoa de Alejandro Rodrigues Silva (id. 3696595 (pág. 13).

No id. 4811297, foi determinada a citação por edital das Requeridas Ivaneide Rodrigues Dantas e Marinalva Rodrigues de Brito.

Assim, as Requeridas
Ivaneide Rodrigues Dantas
e
Marinalva Rodrigues de Brito
foram citadas por edital, conforme id. 5008279.

O Autor impugnou à contestação apresentada por Marilene Rodrigues de Brito no id. 7825090 – págs. 1/11.

No id. 7951965, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a conversão do feito em diligência, a fim de que o Município fosse intimado para apresentar, entre outras provas, o título de propriedade do imóvel
sub judice
, bem como que o Sr. Ananias Augusto da Fonseca fosse citado para que exercitasse em seu favor o contraditório e a ampla defesa, o que foi acolhido no id. 7993506.

A Ré Marilene Rodrigues de Brito, por meio da Defensoria Pública Estadual, apresentou petição em conjunto com o Sr. Ananias Augusto da Fonseca, reafirmando as alegações apresentadas na contestação, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito (id. 8423582).

Por sua vez, o Município trouxe aos autos a Matrícula no 19.476, Livro 2, oriunda do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual, segundo Ofício no 087/2019, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina, estaria inserido o Lote 05, Quadra 07.

Sustentou, ainda, que, o acordo realizado entre a Requerida Marilene Rodrigues de Brito e Ananias Augusto da Fonseca é nulo, pois fora realizado sem a presença do Município, proprietário do imóvel
sub judice
(id. 15828968).

No id. 24513488, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadoria especial dos Réus citados por edital (
Sebastião Rodrigues de Brito, Marinalva Rodrigues de Brito e Ivaneide Rodrigues de Brito
).

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral no id. 30060989.

O Município apresentou impugnação no id. 36830971.

Os autos retornaram à Procuradoria-Geral de Justiça que opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela procedência da ação, para rescindir o v. acórdão prolatado, retornando os Réus ao
status quo ante
, a fim de que se proceda a citação do Município de Nova Xavantina nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer, com nova instrução do processo e prolação de sentença (id. 38683969).

Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que verifiquei que a Ré
Marizete Rodrigues Dantas
foi citada por hora certa, todavia, não foi cumprido pela Secretaria Judicial a determinação prevista no artigo 254 do CPC, com o envio da carta, telegrama ou correspondência eletrônica.

O vício foi sanado nos ids. 68572955 e 7249463.

Já no id. 86176472 foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial da Ré
Marizete Rodrigues Dantas
, que apresentou contestação por negativa geral no id. 93242455.

O Município Autor não apresentou impugnação à contestação, apesar de intimado, consoante certidão de id. 100103989.

Os Réus
Newton Robson Robson Rodrigues Dantas
e
Marcilene Rodrigues Dantas
não apresentaram contestação (id. 101416961).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DAS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A Ré
Marilene Rodrigues de Brito
suscita, em preliminar, a perda do objeto por ilegitimidade ativa do Município, em razão de acordo, realizado em Sessão de Conciliação e/ou Mediação sob o procedimento no 125388 (id. 1541161 - Págs. 4/6), firmado entre ela e Ananias Augusto da Fonseca, no qual
“a Sra. Marilene pagaria a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Sr. Ananias, sendo uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o residual em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 291,66 (duzentos e noventa e um reais e vinte e seis reais). Ao final, o Sr. Ananias se comprometeu a transferir o imóvel à Contestante, Sra. Marilene.”
(id 1541126 – pág. 3).

Entretanto, em que pese o acordo firmado e a determinação contida na Lei Municipal no 264/1987, não há que se falar em ilegitimidade ativa, na medida em que a ré Marilene e os demais herdeiros do Espólio de Irani Rodrigues de Brito ajuizaram a Ação Declaratória com Obrigação de Fazer em face do Município de Nova Xavantina, para obrigá-lo a expedir o competente título de propriedade do imóvel
sub judice
,

a qual fora julgada procedente, com expedição de mandado de intimação, na fase de cumprimento de sentença, para que o Município emita o título de propriedade, conforme determinado na sentença (id. 656443 – pág. 1), o que o torna parte legítima para ingressar com a presente ação rescisória, nos termos do artigo 967, I, do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, não procede a alegação de perda superveniente do objeto.

Isso porque, como a Ação Rescisória não está vinculada ao Acordo Extrajudicial de id. 1541161 – págs. 4/9, este não pode servir de obstáculo à propositura da ação,
porquanto discute-se, por ora, tão somente a nulidade ou não da citação do Município Autor.

Além disso, caso acolhido o pedido desta Ação Rescisória, todos os atos posteriores à citação na Ação Declaratória deverão ser considerados nulos, de modo que o novo desfecho da ação de origem levará em consideração o acordo havido entre a ré Marilene e o Sr. Ananias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela interposta pela
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
em desfavor de
Marilene Rodrigues de Brito e Outros
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n
o
201-22.2013.811.0012, ao fundamento de ter havido violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Ressalto, inicialmente, que, apesar da controvérsia se cingir exclusivamente à suposta nulidade de citação do Município, questão atacável por meio do instituto processual da
querela nullitatis
, verifica-se que em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça também se admitiu o manejo da Ação Rescisória em caso de reconhecimento de nulidade absoluta pela falta de intimação. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE
.

1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. Julgamento: CPC/1973.

2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.

3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. A exclusividade da
querela nullitatis
para a declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual.

Precedentes.

5. A desconstituição
do acórdão rescindendo pode ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória, declaratória ou de qualquer outro remédio processual.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1456632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017).

Em outra oportunidade, esta Turma já se manifestou:

AÇÃO RESCISÓRIA
– COBRANÇA -
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU – PRETENSÃO A SER VEICULADA EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS) – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NÃO-CONFIGURAÇÃO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE ORIGEM SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO ART. 231 E 232, DO CPC – NULIDADE RECONHECIDA –DECRETAÇÃO DE REVELIA POSTERIOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELO JUIZ – NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 9o, II, DO CPC – OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI CARACTERIZADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA RESCINDIDA.

1. Não obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria entender que é incabível ação rescisória para atacar sentença cuja nulidade provém da falta de citação válida, admitindo apenas a querella nullitatis para tal desiderato, outra parte, acertadamente, louvando-se nos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo judicial, vem entendendo pelo cabimento da referida ação, tanto porque a questão importa ofensa a literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC), como porque a falta ou invalidade da citação enseja nulidade absoluta, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, por simples petição nos autos ou por qualquer outro remédio processual.

2. É nula a citação por edital quando realizada sem o prévio esgotamento de todos os meios para localização e citação pessoal do réu e quando desatendidas as formalidades exigidas pelos arts. 231 e 232, do CPC.

3. A teor do art. 9o, II, do CPC, ao réu citado por edital ou por hora certa que tem a sua revelia decretada pelo juiz deve ser nomeado curador especial, conferindo-se, assim, efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4. Hipótese em que deve ser julgada procedente a ação rescisória, desconstituindo-se a sentença prolatada na ação de origem por afronta ao art. 485, V, do CPC, e anulando-se o processo respectivo a partir da citação então realizada.

(N.U 0105063-22.2009.8.11.0000,
Número do Protocolo: 105063/2009
,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, publicado no DJE 14/3/2014). [Destaquei].

Nessa mesma senda, os Tribunais Pátrios:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE REMANESCENTE.

I. Consoante recente entendimento do STJ, possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o presente, autorizando o manejo de ação rescisória para atacar matéria objeto de querela nullitatis, desde que respeitado o biênio legal.

II. Tratando-se de litisconsórcio passivo e, havendo a desistência da ação em face de um dos réus, antes de perfectibilizada sua citação, necessária a intimação do litisconsorte remanescente para que se inicie a contagem do prazo de defesa. Exegese dos arts. 231, § 1o e 335, § 2o, do NCPC. Na hipótese, ausente a aludida intimação, impõe-se o julgamento de procedência da demanda, a fim de que seja rescindido o acórdão que reconheceu a revelia da parte ré, ora autora, reconhecendo-se a nulidade processual aventada naqueles autos. Ação rescisória julgada procedente.

Unânime
.

(Ação Rescisória, No 70072974413, Décimo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 27-4-2018).

Apelação. Direito de Vizinhança. Ação anulatória com pedido de tutela de urgência. Nulidade da sentença. Falta de citação da parte. Ausência de esgotamento dos meios para tentativa de localização da demandada. Tutela de urgência para obstar cumprimento de sentença. Possibilidade jurídica de ajuizamento de ação anulatória. Precedentes.

I. No caso concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, pois, a pretensão de nulidade por ausência de citação pode ocorrer tanto via ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC/15 quanto nos autos de ação anulatória “querela nullitatis”, declaratória ou ainda por qualquer outro remédio processual.

II. A exclusividade da ação rescisória para a declaração de nulidade de decisão proferida sem eventual citação da apelante, representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual, diante da inexistência de consenso a respeito da aceitação de ação rescisória como sucedânea de ação anulatória típica, ou vice-versa, tanto no âmbito desta Corte Estadual como no STJ, conforme reflete a jurisprudência. Em decisão monocrática, provido o apelo para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. Apelo provido. Sentença desconstituída.

(Apelação Cível, No 70078798527, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 2-10-2018).

AÇÃO RESCISÓRIA. RECEBIMENTO COMO QUERELA NULITATIS INSANABILIS. AÇÃO ORIGINÁRIA DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. NULIDADE.

Ilegitimidade ativa. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, a partir da narrativa contida na inicial. Litisconsórcio ativo necessário. A questão objeto da demanda não é propriamente o direito real sobre bem imóvel, mas a sentença desfavorável a quem não foi citado no processo em que proferida. Mérito. Tratando-se a querela nullitatis insanabilis de matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, admite-se o seu enfrentamento no âmbito de ação rescisória, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, o qual privilegia a visualização teleológica do processo. Nulidade caracterizada no caso concreto, em que proferida sentença em desfavor do proprietário registral do imóvel usucapiendo, não citado de forma válida no processo originário. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(Ação Rescisória, No 70072700925, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 17-5-2018).

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....]
[Destaquei].

Como se sabe, configura violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), dando ensejo a propositura da ação rescisória, não apenas a sua aplicação de forma equivocada, como, também, a negativa de sua aplicação a hipótese em que deveria incidir.

Analisando os autos, verifica-se que a citação do Município de Nova Xavantina nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer interposta por Marilene Rodrigues de Brito e Outros se deu por meio postal (id. 656438), em desconformidade com o que estabelece o artigo 222 do Código de Processo Civil/1973, aplicado à época da citação do Município,
in verbis
:

Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:

(...)

c) quando for ré pessoa de direito público (...)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSO CIVIL. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE TOCANTINS- UNINTINS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. ACOLHIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AOS ARTS. 222 E 224 DO CPC/73. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE TOCANTINS- UNITINS é pessoa jurídica de direito público- conforme o cadastro nacional da pessoa jurídica; a lei municipal no 896/97 que reconhece a utilidade pública da mesma; bem como a lei no 1.950/2008, a qual dispõe sobre a organização da estrutura básica do Poder Executivo de Tocantins. Além disso, a EC no 29/16 criou a Universidade Estadual Pública do Tocantins, e em ato contínuo, a Lei n 3.124/2016 transformou a UNITINS em autarquia de regime especial. Outrossim, é inegável a natureza pública do apelante.

II- Preliminar de incompetência absoluta. Sobre o tema, importa ressaltar que foi alvo de conflito de competência, e foi dirimido diversas vezes pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou o entendimento pacífico de que a Justiça Estadual é competente para julgar os feitos que envolvem a Fundação Universidade de Tocantins- UNITINS, por se tratar de relação de consumo. Preliminar rejeitada.

III- Preliminar de impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda: No caso em tela, estando a UNITINS no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser Fazenda Pública, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Art. 320 CPC/73. Preliminar acolhida.

IV- Preliminar de nulidade da citação. O Código de Processo Civil/73 previa a regra de que a citação deveria ser feita por correio em qualquer comarca do país, e trazia exceções, sendo uma delas quando for ré pessoa de direito público, ocasião em que a citação devia ser feita por oficial de justiça (arts. 222 e 224). Consta nos autos que a citação da UNITINS foi realizada via correio, de modo que houve violação à norma processual vigente, o que causou notório prejuízo ao réu, ora apelante, que o impossibilitou de apresentar contestação, fato suficiente para ensejar a nulidade do processo desde a citação. Preliminar acolhida.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para acolher a preliminar de nulidade da citação, determinando a anulação do feito até a citação, devendo retornar os autos ao juízo de primeiro grau para triangular a ação e proceder à devida citação na forma da lei, nos termos da presente fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00016587320158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 5/11/2018, 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 7/11/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CPC, ARTIGO 222, PARÁGRAFO ÚNICO
.

-
O sistema moderno de citação pelo correio, providência instituída para imprimir maior celeridade ao processo, não é cabível nas hipóteses arroladas no art. 222, do Código de Processo Civil, dentre elas, o processo de execução e a as ações propostas contra pessoa de direito público
.

- Recurso especial conhecido.

(REsp 281.156/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ 5/3/2001, p. 253). [Destaquei].

Verifica-se ainda, que o Magistrado
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, ressaltando na sentença que o Município de Nova Xavantina, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar contestação, razão pela qual aplicou os efeitos da revelia (id. 656436). Veja-se:

[...]. É o relatório. Fundamento.

Decido.

II. Do Julgamento Antecipado.

A ação em tela comporta julgamento antecipado, já que o autor apesar de devidamente citado deixou de contestar a ação, como dispõe o art. 330, II do CPC.

Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

II - quando ocorrer a revelia.

Desta forma, por deixar decorrer o prazo sem contestar ação, o julgamento antecipado da lide é a única medida que se impõe.

Ademais os documentos juntados aos autos demonstram que a Sra. Irani de fato residia no imóvel desde 1993, fazendo jus ao título de propriedade em seu nome.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido para declarar que o Espólio da Sra. Irani se enquadra nas condições do Termo de Ajustamento de conduta firmado por esta municipalidade e pelo Ministério público, e consequentemente determino que o Município de Nova Xavantina-MT expeça o competente título de propriedade para o nome da Sra. Irani Rodrigues de Brito.

III. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

IV. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

V. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se. [...].

Ocorre que, demonstrada a nulidade da citação do Município, uma vez que esta se deu por carta de citação via postal com aviso de recebimento firmado por pessoa diversa da Procuradora do Município, tem-se a violação à garantia do devido processo legal, já que a citação irregular ensejou a sua revelia e o julgamento antecipado da lide de forma desfavorável ao seu interesse.

É cediço que, a citação válida constitui ato essencial para a formação do processo e, portanto, a eventual inobservância quanto aos pressupostos para a sua concretização acarreta violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, que, como se sabe, impõem a necessidade de ciência bilateral das partes, como meio de garantir-lhes uma participação ativa em todos os atos e termos do processo.

No caso dos autos, conforme alhures demonstrado, evidente que a citação então realizada não o foi validamente, pois deixou de observar os requisitos legais necessários a tal mister, ofendendo o art. 222,
c
, do CPC/73 e, sobretudo, os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, em razão dos atos praticados (ou da falta deles), o Autor da rescisória somente veio a tomar conhecimento do processo contra si instaurado quando já se encontrava na fase de cumprimento de sentença, nos termos do mandado de intimação expedido em 28-4-2017, nos seguintes termos:

[...]. Mandado de Intimação Expedido Mandado de Intimação - Genérico (Finalidade-objeto Livre) ME124

Digitar tipo de ação ou procedimento: Declaratória c/c Obrigação de Fazer

Nome do intimando: Requerido(a): Município de Nova Xavantina - Mt, CNPJ: 15024045000173, brasileiro(a), na pessoa do Prefeito Municipal, Endereço: Av. Expedição Roncador Xingu, No249, Bairro: Setor Xavantina, Cidade: Nova Xavantina-MT

Digitar o objetivo do mandado: INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO para que emita o Título de Propriedade, conforme r. Sentença de fls. 53, cuja cópia segue anexa como parte integrante deste Mandado, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão/despacho: Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do TJ, aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da parte interessada.

Intime-se pessoalmente, por meio da DPE, a parte autora.

Nada sendo requerido, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Portaria desig. escrivão assinar:039/2013

[...]. [Destaquei].

Portanto, evidente a nulidade da sentença impugnada na presente ação rescisória, haja vista que, negando vigência ao art. 222,
c
, do CPC/73 violou os princípios do contraditório e ampla defesa, merecendo ser rescindida, com a anulação da citação então realizada na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer e de todos os atos processuais que lhe sucederam.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa e, no mérito,
julgo procedente
a ação rescisória ajuizada pelo Município de Nova Xavantina para desconstituir o acórdão e a sentença proferida na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer no. 201-22.2013.8.11.0012 – Código 61718, ajuizada em seu desfavor por Marilene Rodrigues de Brito e Outros, anulando o processo respectivo a partir da citação por correio realizada.

Condeno os Réus no pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em relação a Ré
Marilene Rodrigues de Brito
, pois neste ato
defiro
o benefício da justiça gratuita requerido na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021